Tribunal: TJMT
Processo: 0001708-17.1991.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001708-17.1991.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), ADOLFO SILVA DE OLIVEIRA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0001708-17.1991.8.11.0003

APELANTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

APELADO: ADOLFO SILVA DE OLIVEIRA

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IPTU. REQUISITOS PARA INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO PREENCHIDOS. MERO ARRESTO E DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA 106 DO STJ NÃO APLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal relativa a débito de IPTU.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se houve prescrição intercorrente no curso da execução fiscal e se as diligências realizadas pela Fazenda Pública foram suficientes para suspender ou interromper o prazo prescricional.

III. Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80, ocorre após um ano de suspensão do processo, quando não localizados bens penhoráveis ou o devedor.

4. No caso, as tentativas de localização do devedor e a realização de arresto infrutífero não são suficientes para interromper o prazo prescricional, conforme entendimento consolidado pelo STJ (REsp 1.340.553/RS e AgRg no Ag 1.372.530/RS).

5. O alegado arresto de imóvel não registrado e a avaliação deste bem, sem efetiva penhora, também não são aptos a interromper o prazo prescricional.

6. A Súmula n. 106 do STJ, que afasta a prescrição por demora judicial na citação, não se aplica ao presente caso, pois a paralisação se deu por falta de diligências eficazes por parte da Fazenda Pública.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "O mero arresto ou diligências infrutíferas não interrompem o prazo da prescrição intercorrente em execução fiscal, sendo imprescindível a efetiva constrição patrimonial."

Dispositivos relevantes citados: “Lei n. 6.830/80, art. 40; CF/1988, art. 156, III; Súmula 106/STJ”.

Jurisprudência relevante citada: “
AgRg nos EDcl no AREsp n. 775.087/PR
” e “AgInt no AREsp 1470562/SP” (STJ) e “Embargos de Declaração n.
1034021-83.2017.8.11.0041” (TJMT)
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0001708-17.1991.8.11.0003

APELANTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

APELADO: ADOLFO SILVA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental/Agravo Interno interposto pelo
Município de Rondonópolis
em face da decisão proferida por esta Relatora, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto nos autos da Execução Fiscal nº 0001708-17.1991.8.11.0003, Código 331713 (Antigo n. 1769/1993), promovida contra
Adolfo Silva de Oliveira
,
nos termos do artigo 932, IV, b, do Código de Processo Civil, mantendo incólume a conclusão alcançada pelo Magistrado Singular que
reconheceu a prescrição intercorrente e, por conseguinte, julgou extinta a execução fiscal, nos termos do art. 487, II, do CPC.

O Agravante, inicialmente, requer prequestionamento da matéria arguida, e, na sequência, afirma que houve equívoco da r. decisão, ora guerreada, uma vez que não ocorreu a prescrição intercorrente, considerando que praticou todos os atos e manifestou “em todas as oportunidades para ver satisfeito o seu crédito, sendo vários os requerimentos, bem como os de andamento para regular andamento do feito. Portanto, diante do fato da Fazenda Pública não ter permanecido inerte, bem como da penhora de imóvel realizada” – ID n. 216356667 – p. 10. Sendo que a contradição reside no fato que não foi considerada a avaliação realizada no ID n. 57411220 – p. 25, já que penhora interrompe a prescrição intercorrente.

Afirma, ainda, que, verifica-se “claramente que a máquina judiciária contribuiu para o atraso da prestação jurisdicional, a impedir, portanto, o reconhecimento da prescrição ou da decadência, de acordo com a Súmula 106 do STJ” – ID n. 216356667 – p. 11. Pois, “caberia ao cartório cumprir a determinação acerca da expedição de mandados e demais providências deferidas” – ID n. 216356667 – p. 12

Ao final, requer que seja provido o presente Agravo Interno em todos os seus termos, a fim de reformar a decisão monocrática, e consequentemente, determinar o prosseguimento da execução fiscal.

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na qualidade de curador especial, apresenta as contrarrazões no ID n. 226300178, na qual pugna pela manutenção da decisão agravada.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0001708-17.1991.8.11.0003

APELANTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

APELADO: ADOLFO SILVA DE OLIVEIRA

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental/Agravo Interno interposto pelo Município de Rondonópolis em face de decisão monocrática proferida por esta Relatora que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal.

Após minuciosa análise dos autos e das razões recursais, concluo pelo não provimento do presente Agravo Interno, pelos fundamentos que passo a expor.

Inicialmente, cumpre ressaltar que, a prescrição intercorrente, no âmbito das execuções fiscais, encontra-se devidamente regulamentada pelo art. 40 da Lei n. 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais) e foi objeto de profunda análise pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos.

No caso em tela, observa-se que, o feito executivo foi distribuído em 31-12-1991 (ID nº 196008675 – p. 4), visando a satisfação de crédito tributário referente ao IPTU. Após diversas tentativas infrutíferas de localização do devedor e de bens penhoráveis, o processo foi suspenso em 17-08-2015 (ID n. 196008678 – p. 32), a pedido da Fazenda Pública exequente, nos termos do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais.

Decorrido o prazo de um ano da suspensão, iniciou-se automaticamente o prazo da prescrição quinquenal intercorrente, que se findou em 17-08-2021, antes da prolação da sentença extintiva, ocorrida em 29-08-2023 (ID n. 196008686).

O agravante alega, em síntese, que, não ocorreu a prescrição intercorrente, pois praticou todos os atos necessários para ver satisfeito seu crédito, além de ter havido penhora de imóvel e sua posterior avaliação, o que interromperia o prazo prescricional.

Contudo, tais argumentos não merecem prosperar.

Em primeiro lugar, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente" (AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 19/05/2014).

No que tange à alegada penhora e avaliação do imóvel, é imperioso destacar que, conforme consta dos autos, o Cartório de Registro de Imóveis informou a impossibilidade de proceder à averbação da penhora, uma vez que o objeto do arresto não estava inscrito naquela serventia. Tal fato é de suma importância, pois demonstra que não houve efetiva constrição patrimonial capaz de interromper o prazo prescricional.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao estabelecer que apenas a efetiva citação e a efetiva constrição patrimonial são aptas a interromper a prescrição intercorrente. O mero arresto não convertido em penhora, bem como a simples avaliação do bem, não possuem o condão de obstar o fluxo do prazo prescricional.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. TRANSCURSO DE QUATORZE ANOS SEM A LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE. INOVAÇÃO RECURSAL, NA SEARA DO AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I. Agravo Regimental interposto em 04/03/2016, contra decisão publicada em 26/02/2016, na vigência do CPC/73.

II. Na esteira da jurisprudência desta Corte, "não se mostra possível examinar em agravo regimental matéria trazida somente nesse momento processual, por se tratar de inovação recursal" (STJ, AgRg no AREsp 804.428/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 22/02/2016).

III.
De acordo com o entendimento firmado nesta Corte, "os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper o prazo de prescrição intercorrente
" –
Destaquei
(STJ, AgRg no REsp 1.208.833/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/08/2012). No mesmo sentido: EDcl no AgRg no AREsp 594.062/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/03/2015; AgRg no AREsp 366.914/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/03/2014; AgRg no AREsp 383.507/GO, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 07/11/2013.

IV. No caso dos autos, tendo a Corte de origem firmado a premissa fática de que, durante o período de 14 anos, as diligências realizadas para a localização de bens passíveis de penhora foram infrutíferas, afigura-se acertada o reconhecimento da prescrição intercorrente.

V. Agravo Regimental improvido.

(AgRg nos EDcl no AREsp n. 775.087/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 9/6/2016, DJe de 21/6/2016)

No mais, não se pode imputar responsabilidade ao Poder Judiciário pela demora no processamento do feito, como pretende o agravante ao invocar a Súmula n. 106 do STJ. Isto porque, como bem destacado na decisão agravada, os pedidos de suspensão e de reunião de feitos foram formulados pela própria Fazenda Pública, que não logrou êxito em promover diligências eficazes para localização do executado ou de bens passíveis de penhora.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que "a paralisação da execução fiscal, quando excepcionada a aplicação da Súmula 106/STJ, e esgotadas as diligências para localização de bens do devedor, permite o reconhecimento da prescrição intercorrente, desde que observado o lustro prescricional" (AgInt no AREsp 1470562/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 13/12/2019).

Portanto, não há que se falar em aplicação da Súmula 106 do STJ ao caso em apreço, uma vez que a paralisação do feito decorreu da própria inércia da Fazenda Pública em localizar bens do devedor, e não de entraves inerentes ao mecanismo do Poder Judiciário.

Por fim, quanto ao prequestionamento suscitado pelo agravante, destaca-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, tampouco a citar expressamente os dispositivos legais invocados, desde que os fundamentos utilizados sejam suficientes para embasar a decisão, como ocorre no presente caso.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – ERRO GROSSEIRO – PRINCÍPIO DA SINGULARIDADE – FUNGIBILIDADE RECURSAL – INAPLICABILIDADE – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO APELO – RECURSO NÃO PROVIDO –– OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – INCONFORMISMO COM O RESULTADO – PREQUESTIONAMENTO – PREQUESTIONAMENTO DESNECESSÁRIO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, omissão, contradição ou erro material, consoante disposição do artigo 1.022 do CPC.

2. Inexistência de vícios no acórdão que justifiquem a modificação da decisão embargada, visto que o v. acórdão abordou de forma clara e coerente todos os pontos necessários para sua conclusão.

3.
Prescindível o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, sendo suficiente que a decisão tenha enfrentado de forma fundamentada a questão jurídica debatida
. - Destaquei

4. Embargos rejeitados.

(TJMT, N.U 1034021-83.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/8/2024, Publicado no DJE 27/8/2024)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão agravada que manteve o reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente e extinção da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024